Tribunal: CARF
Processo: 11080.005023/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.005023/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.951 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA. MULTA ISOLADA
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos,
cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de
recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002, regularmente
mantida pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os rendimentos tenham sido
submetidos à tributação no ajuste pelos beneficiários dos rendimentos. Nesta
hipótese, não há que se falar em retroatividade benigna da Lei no 11.488, de
2007.
JUROS DE MORA. COBRANÇA. CABIMENTO.
O débito para com a União (aqui abrangida a multa isolada decorrente de não
retenção de IRRF) é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta. Mantida a exigência da multa isolada, não há como
desonerar o contribuinte da exigência dos juros isolados incidentes sobre o
tributo que deixou de ser retido/recolhido. Ainda que a responsabilidade pelo
tributo não mais pertença à fonte pagadora, pessoa jurídica, em razão do
período em que ocorreu o lançamento, a responsabilidade pela penalidade
permanece, e sobre ela a incidência de juros, conforme a previsão legal
estabelecida no art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96, bem assim os arts. 722,
parágrafo único e 725 do RIR/99, além do Parecer COSIT no 01/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves e
Lucas Issa Halah que davam provimento parcial ao recurso para cancelar a exigência relativa aos
juros isolados.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.005023/2009-21
Fl. 1608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005023/2009-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração do IRRF (v. e-fls. 1.074/1.112), por
meio do qual constituiu- se crédito tributário no importe de R$56.295,66 (cinquenta e seis mil,
duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), relativos a multa e juros cobrados
isoladamente por conta da falta de retenção e recolhimento do respectivo tributo e referentes a
fatos geradores ocorridos nos anos calendário de 2004, 2005 e 2006.
O tributo foi lançado haja vista a verificação, por parte da Autoridade Fiscal, que
a Recorrente teria efetuado pagamentos a profissionais da área médica (pessoas físicas) no
período de julho/2004 a dezembro/2005 sem proceder a retenção do imposto de renda na fonte.
Segundo a Autoridade Fiscal, os pagamentos feitos a esses profissionais foram
contabilizados em contas individuais (vide cópia do Razão e Diário às e-fls. 445/597), onde se
pode constatar os valores relacionados na planilha entregue à fiscalização (v. e-fls. 235/328).
Ainda, a empresa auditada teria declarado (vide documento às e-fls. 888) que diligenciou na
busca dos comprovantes de pagamento e comprovantes solicitados pela fiscalização na intimação
de 23/06/2009 (v. e-fls. 797), porém, não teria localizado a documentação que comprovaria a
efetiva retenção, na fonte, do Imposto de Renda.
Considerando que a norma impõe à fonte pagadora a retenção e o recolhimento do
imposto de renda na fonte, foi efetuado lançamento de oficio de multa e juros isolados sobre o
imposto não recolhido no prazo, nos termos do art. 9° da Lei n° 10.426, de 24 de abril de 2002 e
do art. 61, § 3°, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Irresignada com a exigência, a Recorrente apresentou a impugnação de e-fls.
1.137/1.160, através do qual aponta as seguintes alegações (conforme o Relatório da decisão
recorrida, v. e-fls. 1.326/1.328):
Alega que, no intuito de proporcionar melhor qualidade de vida aos seus
funcionários, disponibiliza adesão dos mesmos a plano de saúde, na modalidade
autogestão denominada SONAE SAÚDE, cuja administração cabe à AMA –
Assistência Médica Administrada Ltda.
Diz que não concorda com a definição exposta no auto de infração, que seria
contrária à regulamentação jurídica vigente, acarretando a nulidade do auto de
infração, pelos seguintes motivos:
Fl. 1609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005023/2009-21

a) descrição incorreta da capitulação legal da suposta infração cometida,
deixando de indicar com precisão o dispositivo legal pretensamente
infringido pela impugnante, acarretando a nulidade total da exigência,
por violação ao art. 10 do Decreto 70.235/72;
b) no caso de eventual manutenção da multa aplicada, a mesma deve ser
afastada, pelo principio da retroatividade da norma mais benéfica, em
razão da alteração promovida pela Lei 11.488/07, consoante
precedentes do Conselho de Contribuintes;
c) não é possível a exigência dos juros de mora sem o principal.
II – Do direito
A) Da nulidade – vícios formais
Alega que o auto de infração deve ser declarado nulo em decorrência de vício
formal – a falta de descrição clara e precisa do fundamento imponível. Diz que
a fiscalização tributária tem o ônus de provar e descrever, com precisão, a
ocorrência dos eventos enquadrados no âmbito de cada hipótese normativa
tributária, pois a obrigação tributária nasce somente a partir da plena subsunção
entre o fato materialmente comprovado e a hipótese legal.
No caso dos autos, a autoridade fiscal limitou a indicar no lançamento como
fundamento legal para exigência da multa isolada, os arts. 722, parágrafo único
e 725 do RIR/99. Ocorre que o art. 44 da Lei 9.430/96 contém previsão legal
para a incidência de multa de mora, dentre outros casos previsto no artigo, não
sendo possível a partir da análise da fundamentação legal contida no auto de
infração inferir efetivamente o enquadramento legal da conduta indicada pelo
autuante como supostamente infringida. Resta impossibilitada a verificação da
correta adequação entre o fato e a hipótese de incidência da norma tributária
prevista na lei, em clara violação ao art. 10 do Decreto n° 70.235/72.
Assim, a omissão da disposição legal infringida determina a nulidade do
lançamento.
B) Da multa isolada – imposto sobre a renda retido na fonte
Registra que, quando a fonte pagadora comprovar que o beneficiário já incluiu o
rendimento em sua declaração, a penalidade a ser aplicada será a prevista no art.
957 do RIR/99, além dos juros de mora pelo atraso, calculados sobre o valor do
imposto que deveria ter sido retido, sem obrigatoriedade do recolhimento deste.
Ocorre, diz a defesa, que o referido dispositivo legal sofreu alteração a partir de
22.01.2007, pelo art. 14 da Lei 11.488/07, oriunda do projeto de conversão da
MP 351/07. Assim, deixou de existir a multa isolada de 75% por recolhimento
de tributos em atraso sem o acréscimo da multa de mora, sendo possível apenas
a multa com o percentual de 50%.
Além disso, com nova redação do art. 9o da Lei 10.426/02, a aplicação da multa
de 75% a que se refere o inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, é passível de
aplicação para a fonte pagadora, somente juntamente com o imposto.
Por último, após citar o art. 106, II, “a”, do CTN, diz que na eventual hipótese
de ser mantida a exigência da multa isolada acima reputada indevida e,
Fl. 1610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005023/2009-21

considerando que a lei tributária mais benéfica ao contribuinte deve retroagir, a
defesa registra que é impossível a aplicação da multa de oficio isolada prevista
no art. 44, § 1o, inc. II, da Lei 9.430/96, por ter sido expressamente revogada
pela Lei 11.488/07. Em apoio aos argumentos apresentados estão transcritas
ementas de decisões administrativas sobre o tema.
C) Dos juros
Com fundamento no art. 61, 3o, da Lei 9.430/96, é exigido da fonte pagadora os
juros de mora isolados, no entanto, tal norma prevê somente a possibilidade de
exigência dos juros juntamente com o principal.
Assim, deve ser declarado improcedente a exigência fiscal em análise, tendo em
vista ausência de previsão legal para fundamentar o lançamento fiscal.
III – Do pedido
Ao final, a defesa requer que:
a) seja recebida e provida a impugnação, suspendendo a exigibilidade do crédito
tributário, com base no art. 151, III do CTN;
b) seja anulado o lançamento, já que o mesmo contém vícios formais insanáveis
que violam a liquidez e certeza o mesmo, desconstituindo-se, integralmente, o
respectivo crédito tributário;
d) na eventualidade de desatendimento do pleito anterior requer seja julgado
totalmente improcedente o lançamento, haja vista as alterações promovidas pela
Lei 11. 488/07.
A impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Porto Alegre – DRJ/POA. A DRJ/POA prolatou o acórdão no 10-42.188 – 5a Turma, em 16 de
jneiro de 2013, v. e-fls. 1.323/1.332, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2004, 2005, 2006
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Possuindo o auto de infração todos os requisitos necessários à sua
formalização, nos termos do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e
se não forem verificados os casos taxativos enumerados no art. 59 do
mesmo decreto, o lançamento não é nulo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RETENÇÃO
E
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO.
Incide a multa de oficio isolada no percentual de 75%, aplicável à
fonte pagadora do rendimento tributável, quando constatada a falta
de retenção e recolhimento do imposto devido como antecipação após
a data fixada para entrega da declaração de ajuste anual do
beneficiário do rendimento.
Fl. 1611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005023/2009-21

JUROS ISOLADOS. INCIDÊNCIA SOBRE O IMPOSTO NÃO
RETIDO E NÃO RECOLHIDO.
É devida a incidência de juros, isoladamente, sobre o valor do
imposto que deixou de ser antecipado, por expressa disposição legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ainda não satisfeita com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 1.377/1.386, através do qual se insurge contra a decisão recorrida adotando
os mesmos fundamentos elencados por ocasião da apresentação da impugnação, mormente os
seguintes pontos:

Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado, razão pela qual o mesmo deve ser conhecido.
Como vimos no Relatório, o auto de infração foi lavrado por conta da falta de
retenção e recolhimento do IRRF incidente sobre rendimentos pagos a pessoas físicas no período
compreendido entre julho de 2004 e dezembro de 2005. O lançamento constituiu-se da exigência
de multa e juros isolados incidentes sobre o imposto não recolhido, nos termos do art. 9° da Lei
n° 10.426, de 24 de abril de 2002 e do art. 61, § 3°, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A Recorrente entende que o lançamento da multa isolada seria indevido haja vista
a alteração legislativa promovida pela edição da Lei no 11.488/07, oriunda do projeto de
Fl. 1612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005023/2009-21

conversão da MP no 351/07, que através do seu art. 14, teria extinguido a multa isolada de 75%
por recolhimento de tributos em atraso sem o acréscimo da multa de mora, passando a existir
apenas a possibilidade da exigência da multa juntamente com o principal.
Assim, a multa isolada teria deixado de ter fundamento legal em casos como o
presente, uma vez que, segundo a Recorrente, as únicas hipóteses que poderiam autorizar o
lançamento da pretendida multa seriam os casos previstos no inciso II do art. 44 da Lei no
9.430/96, os quais não guardariam relação alguma com o caso em tela. Ademais, ainda segundo
a Recorrente, a nova redação do art. 9o da Lei no 10.426/2002, também alterada pela Lei no
11.488/07, permitiria tão somente a aplicação da multa de ofício em face da fonte pagadora que
deixar de reter o imposto até a data da entrega da declaração de ajuste ou data de encerramento
do período de apuração do tributo.
Inexistindo previsão legal para a exigência de multa isolada, sua imposição
somente poderia ser feita quando acompanhada do principal, segundo o recurso voluntário. Para
tanto, sustenta a aplicação do princípio da retroatividade benigna insculpida no art. 106, inc. II,
do CTN, haja vista as alterações legais promovidas pela Lei no 11.488/07.
Em relação aos juros cobrados isoladamente, sustenta que após o prazo da entrega
da declaração de rendimentos pelo beneficiário, não seria mais exigível da fonte pagadora o
valor do imposto de renda devido pelo beneficiário, não sendo mais possível, da mesma forma, a
incidência de juros de mora. Se não há como se exigir o principal, também não seria cabível a
exigência dos juros de mora, mormente quando não há previsão, na legislação citada pela
Fiscalização, no caso o art. 61 da Lei no 9.430/96, da aplicação de juros de mora isolados.
Essa matéria é bastante recorrente no âmbito do CARF. Me alinho àqueles que
entendem não haver confusão entre a penalidade estabelecida pelo art. 9o da Lei no
10.426/2002, aplicável à fonte pagadora dos rendimentos, com eventual sanção decorrente
do não recolhimento do Imposto sobre a Renda incidente sobre os rendimentos recebidos, de
responsabilidade do beneficiário dos rendimentos, calcado no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/96.
Consentâneo com este entendimento, é a visão de que o único elo de ligação entre
tais dispositivos é a remissão, pelo art. 9o da Lei no 10.426/2002, ao percentual de 75%
estabelecido pelo art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, para efeito de quantificação da penalidade
aplicável.
Para ilustrar tal entendimento reproduzo excerto do brilhante voto proferido pela
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, no acórdão CSRF 9202-003.582, de 03 de março de
2015, que adoto como minhas razões de decidir no ponto:
" (...)
A penalidade em tela foi instituída pela Medida Provisória no 16, de 27/12/2001,
convertida na Lei no 10.426, de 2002, que assim estabelecia, em sua redação original:
“Art.9o. Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a
reter tributo ou contribuição, no caso de falta de retenção ou
recolhimento, ou recolhimento após o prazo fixado, sem o acréscimo de
Fl. 1613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005023/2009-21

multa
moratória,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de
ser retida ou recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.”
O dispositivo acima não deixa a menor brecha para que se entenda que a
penalidade nele prevista poderia ser exigida de outra forma, que não a isolada.
Com efeito, a penalidade está sendo aplicada à fonte pagadora, que não é a
beneficiária dos rendimentos, portanto resta descartada qualquer possibilidade de
cobrança desta multa juntamente com o imposto, cujo ônus, repita-se, não é da fonte
pagadora, e sim do beneficiário. Confirmando esse entendimento, o parágrafo único
especifica a base de cálculo da multa, que nada mais é que o tributo que deixou de ser
retido ou recolhido.
O art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, por sua vez, tinha a seguinte redação:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição:
I. de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo,
sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II. cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
§1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I. juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II. isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago
após o vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de
mora;
III. isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal
do imposto (carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado
imposto a pagar na declaração de ajuste;
IV. isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma
do art. 2o, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente;
V. isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado, que
não houver sido pago ou recolhido.
(...)”
Como se pode constatar, o art. 44, acima, não trata de multas incidentes
sobre imposto cobrado por meio de responsabilidade tributária de fonte
Fl. 1614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005023/2009-21

pagadora, e sim de penalidades que recaem diretamente sobre o imposto exigido
do sujeito passivo, na qualidade de contribuinte, que relativamente ao Imposto de
Renda é o próprio beneficiário dos rendimentos. Nesse passo, nenhuma das
modalidades de exigência elencadas no § 1o se amolda à exigência estabelecida no art.
9o da Lei no 10.426, de 2002, portanto não há que se falar que este último
dispositivo tenha se referido ao art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, para tomar de
empréstimo algo além dos percentuais nele estabelecidos – 75% e 150%. Isso
porque a problemática que envolve as modalidades de exigência das penalidades
constantes do § 1o do art. 44 – vinculadas ao imposto ou exigidas isoladamente – não
se coaduna com a multa por falta de retenção na fonte. Esta, quando exigida,
obviamente será isolada, eis que o principal, ou seja, o imposto, será cobrado não da
fonte pagadora, mas sim, repita-se, do beneficiário dos rendimentos.
Com estas considerações, constata-se que a referência feita pelo art. 9o, da Lei
no 10.426, de 2002, aos incisos I e II, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, está focada
nos incisos I e II do caput, e não nos incisos I e II do § 1o, do contrário estar-se-ia
atribuindo à fonte pagadora o papel de sujeito passivo contribuinte do tributo, e não o
de mera intermediária entre este e o Fisco, responsabilidade esta conferida por lei.
Ora, se os incisos I e II do caput do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, tratam de
penalidades aplicáveis ao sujeito passivo na qualidade de contribuinte, que no caso do
Imposto de Renda é o próprio beneficiário dos rendimentos, e o art. 9o da Lei no
10.426, de 2002, trata exclusivamente de multa por descumprimento da obrigação de
reter e recolher o tributo, aplicável à fonte pagadora na qualidade de responsável, o
único elemento passível de empréstimo, do art. 44 para o art. 9o, diz respeito
efetivamente aos percentuais de 75% ou 150%. Com efeito, não existe qualquer
outro liame entre os dois dispositivos legais.
Corroborando este entendimento, a Exposição de Motivos da Medida Provisória
no 16, de 27/12/2001, que foi convertida na Lei no 10.426, de 2002, encaminhada ao
Congresso Nacional, assim esclarece:
“Os arts. 7o a 9o ajustam as penalidades aplicáveis a diversas hipóteses
de descumprimento de obrigações acessórias relativas a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
reduzindo-as ou, no caso do art. 9o, instituindo nova hipótese de
incidência, preenchendo lacuna da legislação anterior.” (grifos nossos)
O texto acima não deixa dúvidas, no sentido de que o art. 9o, da Lei no 10.426,
de 2002, trata unicamente de multa por descumprimento de obrigação acessória
pela fonte pagadora, portanto descarta-se a sua exigência juntamente com o
respectivo imposto, cujo ônus é do beneficiário dos rendimentos. Ademais, fica
patente que se trata de nova hipótese de incidência, o que também a desvincula
definitivamente das hipóteses de incidência elencadas no § 1o, do art. 44, da Lei no
9.430, de 1996, eis que estas já existiam no ordenamento jurídico muito antes do
advento da Medida Provisória no 16, de 2001.” (grifei)
Resta claro do voto acima transcrito que a multa definida no art. 9o da Lei no
10.426/2002 é, por definição, aplicada de forma isolada, pois trata-se de punição pelo
descumprimento de obrigação acessória legalmente fixada. Portanto, sua única relação com o
disposto no art. 44 da Lei no 9.430/1996, seja na redação anterior, seja na atual, é o "empréstimo"
dos percentuais ali estabelecidos: 75% e 150% (este último cabível caso a falta de
retenção/recolhimento tenha se dado com uso de sonegação, fraude ou conluio definidos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964).
Fl. 1615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005023/2009-21

Necessário se faz remissão, também, ao Parecer Normativo COSIT no 1/2002,
mencionado tanto na decisão recorrida quanto pela própria Contribuinte no recurso voluntário.
Referida norma, igualmente conclui não haver confusão entre a multa prevista no art. 9o da Lei
no 10.426/2002 e aquelas tipificadas no art. 44 da Lei no 9.430/96. Vejam excerto extraído do
Parecer:
"Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa
física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de
mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a
data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada
para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica;
exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso
este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
(...)
15. Verificada, antes do prazo para entrega da declaração de ajuste anual, no
caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, a não-retenção ou recolhimento do imposto, ou
recolhimento do imposto após o prazo sem o acréscimo devido, fica a fonte
pagadora, conforme o caso, sujeita ao pagamento do imposto, dos juros de mora
e da multa de ofício estabelecida nos incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996 (art. 957 do RIR/1999), conforme previsto no art. 9o da Lei
no 10.426, de 24 de abril de 2002, verbis:
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte.
Assim, conforme previsto no art. 957 do RIR/1999 e no art. 9o da Lei no 10.426, de
2002, constatando-se que o contribuinte:
a) não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto
suplementar, os juros de mora e a multa de ofício, e, da fonte pagadora, a multa de
ofício e os juros de mora;
b) submeteu o rendimento à tributação, serão exigidos da fonte pagadora a
multa de ofício e os juros de mora." (grifei)
O Parecer Normativo é claro ao dispor que no caso da falta de retenção do
imposto, quando detectada pelo Fisco após a data do encerramento do período de apuração em
que o rendimento deveria ter sido tributado, podem ser exigidos da fonte pagadora (responsável)
a multa de ofício e juros de mora isolados (previstos no art. 43 da Lei no 9.430/1996) e, do
Fl. 1616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005023/2009-21

beneficiário do pagamento (contribuinte), o imposto e os respectivos multa de ofício e juros de
mora.
Assim, a multa de ofício proporcional (prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996) e
os juros de mora incidentes sobre o imposto podem vir a ser cobrados do Contribuinte, caso este
não ofereça os rendimentos à tributação de forma tempestiva. Ainda, da fonte pagadora, pode vir
a ser cobrada a multa pelo descumprimento da obrigação acessória de reter e recolher o imposto
de renda, além dos juros de mora isolados. O Parecer Normativo menciona a multa aplicada à
fonte pagadora como "multa de ofício", mas na realidade quer se referir à multa isolada
estabelecida no art. 9o da Lei no 10.426/2002, tanto que, em seu item 15, esclarece: "multa de
ofício estabelecida nos incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (art.
957 do RIR/1999), conforme previsto no art. 9o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002".
A Recorrente entende que o lançamento da multa isolada seria indevido haja vista
a alteração legislativa promovida pela edição da Lei no 11.488/07, oriunda do projeto de
conversão da MP no 351/07, que através do seu art. 14, teria extinguido a multa isolada de 75%
por recolhimento de tributos em atraso sem o acréscimo da multa de mora, passando a existir
apenas a possibilidade da exigência da multa juntamente com o principal.
Assim, a multa isolada teria deixado de ter fundamento legal em casos como o
presente, uma vez que, segundo a Recorrente, as únicas hipóteses que poderiam autorizar o
lançamento da pretendida multa seriam os casos previstos no inciso II do art. 44 da Lei no
9.430/96, os quais não guardariam relação alguma com o caso em tela. Ademais, ainda segundo
a Recorrente, a nova redação do art. 9o da Lei no 10.426/2002, também alterada pela Lei no
Em relação à alegação de que a multa aplicada isoladamente teria deixado de ter
fundamento legal a partir da edição da MP no 351/07, posteriormente convertida na Lei no
11.488/07, me socorro do mesmo acórdão CSRF no 9202-003.582, da lavra da Conselheira
Maria Helena Cotta Cardoso, cujo excerto reproduzo abaixo e adoto como minhas razões de
decidir:
"Com a edição da Medida Provisória no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei
no 11.488, de 15/06/2007, foi alterado o art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, dentre outras
finalidades, para extinguir a multa de ofício incidente sobre o pagamento de tributo ou
contribuição fora do prazo, desacompanhado de multa de mora. Dito dispositivo legal
passou a ter a seguinte redação:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I. de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II. de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a
pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 1617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005023/2009-21

b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
(...)”
Assim, o art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, foi reformulado, mantendo-se a
aplicação das multas de ofício vinculadas ao tributo, nos percentuais de 75% e 150%,
a primeira mantida no inciso I, do caput, e a segunda não mais abrigada no inciso II,
do caput, mas sim no inciso I, do §1o. O inciso II, do caput, que anteriormente
continha a multa no percentual de 150%, passou a prever a multa isolada, no
percentual de 50%, nos casos de falta de pagamento do carnê-leão e de falta de
pagamento do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
devido por estimativa (alíneas “a” e “b”). Quanto à multa isolada pelo pagamento
de tributo ou contribuição fora do prazo sem o acréscimo de multa de mora, esta
foi extinta.
Observe-se que a extinção da multa isolada acima destacada, levada a cabo
pela nova redação do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, promovida pela Lei no
11.488, de 2007, não tem qualquer reflexo nas multas do art. 9o, da Lei no 10.426,
de 2002, eis que, conforme já patenteado no presente voto, os dois dispositivos legais
tratam de penalidades distintas, o primeiro disciplinando as exigências em face do
sujeito passivo contribuinte, que no caso do Imposto de Renda é o beneficiário dos
rendimentos, e o segundo regulamentando a incidência pelo descumprimento de
obrigação de retenção e recolhimento do tributo pela fonte pagadora, na qualidade de
responsável. Como ficou assentado, a conexão entre os dois dispositivos diz respeito
unicamente aos percentuais de 75% e 150%.
Tanto é assim que o art. 9o teve de sofrer também um ajuste, em função da
realocação da multa de 150% (do caput para o §1o). Ademais, também havia neste
dispositivo a previsão de aplicação de multa de ofício à fonte pagadora, pelo
recolhimento em atraso do Imposto de Renda Retido na Fonte, sem o acréscimo da
multa de mora. Assim, na mesma linha da exclusão levada a cabo na nova redação do
art. 44, esta penalidade teria de ser excluída do art. 9o, já que não haveria sentido em
permanecer no ordenamento jurídico apenas para apenar a fonte pagadora. Confira-se
a alteração do art. 9o, promovida pela mesma Lei no 11.488, de 2007:
“Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu §1o,
quando for o caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou
contribuição no caso de falta de retenção ou recolhimento,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de
ser retida ou recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.”
Ora, se a multa pela falta de retenção e recolhimento na fonte houvesse sido
efetivamente extinta, não haveria qualquer razão para que se alterasse o art. 9o,
Fl. 1618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005023/2009-21

da Lei no 10.426, de 2002, como foi feito acima. A alteração visa claramente adaptar
esse dispositivo à nova topografia do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, o que de forma
alguma sinaliza que dita penalidade teria sido extinta. Além disso, repita-se que a nova
redação visou excluir a exigência de multa de ofício pelo recolhimento, pela fonte
pagadora, do IRRF fora do prazo sem multa de mora, tal como ocorrera com
penalidade semelhante, que antes também era imposta ao beneficiário do rendimento,
relativamente ao recolhimento do principal. Assim, igualou-se a exoneração desta
penalidade, tanto em face do sujeito passivo contribuinte da obrigação principal, como
perante a fonte pagadora, na qualidade de responsável pela obrigação de reter e
recolher o tributo.
(...)
Além de todas as razões que conduzem à conclusão de que não ocorreu a
alegada extinção da multa de ofício pela falta de retenção ou recolhimento do IRRF,
destaca-se o fato de que a adoção de tal tese equivaleria a admitir-se a instituição de
uma obrigação – retenção e recolhimento do imposto pela fonte pagadora – sem o
estabelecimento de sanção, o que seria inusitado no Sistema Tributário Nacional."
(grifei)
Diante das bem traçadas linhas pela Conselheira Maria Helena C. Cardoso,
conclui-se facilmente ser indevida a alegação da Recorrente a respeito da revogação da multa
isolada, delineada no art. 9o da Lei no 10.426/2002, pela norma que lhe sobreveio, no caso, a MP
no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.
A mudança trazida no bojo da Lei no 11.488/2007 revelou-se em um mero ajuste
no dispositivo, para adequá-lo à nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, de onde aproveita,
fundamentalmente, os percentuais aplicáveis à multa por falta de retenção/recolhimento de
IRRF, os quais sequer sofreram alteração.
Assim, por decorrência lógica, também revela-se impertinente a possibilidade de
aplicação, arguida pela Recorrente, do princípio da retroatividade benigna, conforme o disposto
no art. 106, inc. II, alínea "b", do Código Tributário Nacional. A norma que trata da multa pela
falta de retenção/recolhimento de IRRF pela fonte pagadora, no caso, o art. 9o da Lei no
10.426/2002, está em plena vigência, não foi extinta pelas alterações promovidas no art. 44 da
Lei no 9.430/1996, razão pela qual não há que se falar em retroatividade benigna.
Na mesma linha de raciocínio acima expendida até o momento, elenco abaixo os
seguintes acórdãos proferidos pela Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003
FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. MULTA EXIGIDA DA
FONTE PAGADORA. CABIMENTO.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos
rendimentos, mas a fonte pagadora continua responsável pela multa
relativa à falta de sua retenção/recolhimento, prevista no art. 9o da Lei no
10.426/2002 e mantida pela Lei no 11.488/2007.
Fl. 1619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005023/2009-21

A cobrança da multa persiste mesmo diante da submissão dos
rendimentos pagos à tributação e do pagamento de multa de mora
relativa ao atraso do recolhimento. Não há que se falar, neste contexto,
em denúncia espontânea ou em aplicação retroativa de norma mais
benigna.
(Ac. no 9101-002.956 – 1a Turma, de 03/07/2017, Relator Cons. Rafael
Vidal de Araújo)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2007, 2008, 2009
OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA. MULTA ISOLADA
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos
rendimentos, cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta
de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de
2002, mantida pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os rendimentos
tenham sido submetidos à tributação no ajuste. Nesta hipótese, não há
que se falar em retroatividade benéfica da Lei no. 11.488, de 2007.
JUROS DE MORA. COBRANÇA. CABIMENTO.
O débito para com a União (aqui abrangida a multa isolada decorrente
de não retenção de IRRF) é acrescido de juros de mora, seja qual for o
motivo determinante da falta. Os juros moratórios incidentes sobre os
créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal,
não integralmente adimplidos na data do seu vencimento, são calculados,
no período, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia Selic para títulos federais.
(Ac. no 9202-005.326 – 2a Turma, de 30/03/2017, Relator Cons. Heitor
de Souza Lima Júnior)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Exercício: 2002, 2003, 2004
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO. MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO
APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. OBRIGAÇÃO DA FONTE
PAGADORA. MULTA ISOLADA
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos
rendimentos, cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta
de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de
2002, mantida pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os rendimentos
tenham sido submetidos à tributação no ajuste. Nesta hipótese, não há
que se falar em retroatividade benéfica da Lei no. 11.488, de 2007.
(Ac. no 9202-005.625 – 2a Turma, de 25/07/2017, Relator Cons. Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira)

Fl. 1620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005023/2009-21

Finalmente, em relação aos juros cobrados isoladamente, também sem razão a
Recorrente. Segundo o art. 61, § 3o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, fundamento
legal do Auto de Infração, os juros são devidos sobre todos os débitos para com a União:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos
fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa
de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia
de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro
dia subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento
do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro
dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Ora, se se manteve a exigência a multa isolada, não há como desonerar o
contribuinte da exigência dos juros isolados incidentes sobre a penalidade, pois esta claramente
corresponde a um débito para com a União constituído por meio de lançamento de ofício. Ainda
que a responsabilidade pelo tributo não mais pertença à fonte pagadora, pessoa jurídica, em
razão do período em que ocorreu o lançamento, a responsabilidade pela penalidade permanece, e
sobre ela a incidência de juros, conforme a previsão legal acima citada, bem assim os arts. 722,
parágrafo único e 725 do RIR/99, além do Parecer COSIT no 01/2002 (já visto anteriormente
neste voto), que também fundamentaram a exigência.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1621
DF CARF MF
Documento nato-digital